Tribunal: TJDFT
Processo: 0713989-63.2024.8.07.0020
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0713989-63.2024.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MATHEUS LOPES MELO APELADO: BANCO SAFRA S A D E C I S Ã O Trata-se de Apelação (Id. 66324640) interposta por MATHEUS LOPES MELO, em face de sentença (Id. 66324638) proferida pelo juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos da Ação de Revisão de Cláusulas Contratuais c/c Indenização por Danos Materiais e Danos Morais em desfavor de BANCO SAFRA S.A., indeferiu a petição inicial e, por consequência, extinguiu o processo sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso I, e 321, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. O juízo de origem considerou que os documentos juntados na petição inicial não se mostraram suficientes para comprovar a hipossuficiência do autor. Por esse motivo, determinou a emenda a petição inicial, porém não houve a complementação dos documentos. Em suas razões recursais (Id. 66324640), a parte apelante, pleiteia pela cassação da sentença por entender que faz jus ao benefício da gratuidade de justiça. O preparo recursal não foi recolhido, por esse motivo, foi proferido despacho intimando a parte apelante a comprovar a alegada hipossuficiência por meio dos seguintes documentos: comprovantes de rendimentos; extratos bancários dos últimos 3 (três) meses; cópia integral de sua CTPS; últimas declarações de renda e declaração de hipossuficiência devidamente subscrita pela parte, ou efetuar o pagamento e apresentar comprovante de recolhimento do preparo, sob pena de deserção (Id. 68097635). A parte apelante apresentou petição apenas com a consulta do Imposto de Renda do últimos 3 (três) anos (Id. 68465327), sem apresentar os demais documentos determinados no despacho. Mesmo com os reiterados descumprimentos, foi dada uma última oportunidade para a apresentação integral dos documentos, no prazo de 5 (cinco) dias (Id. 68636520). O referido prazo transcorreu dia 21 de fevereiro de 2025 sem qualquer manifestação da parte autora (Id. 69087694). É o relatório. Decido. O artigo 1.007, caput, do Código de Processo Civil impõe a obrigatoriedade de comprovação do preparo no ato da interposição do recurso. À falta da juntada do comprovante, o artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil determina que a parte recorrente deve ser intimada na pessoa do seu advogado para suprir a falta, com o recolhimento em dobro, caso não haja a comprovação do preparo no ato da interposição do recurso. No caso, a parte agravante foi intimada, mais de uma vez, para recolher o preparo na forma do artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, mas a determinação não foi atendida, deixando de comprovar o recolhimento. Assim, o recurso deve ser considerado deserto. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso de apelação interposto por MATHEUS LOPES MELO, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, em virtude de sua manifesta inadmissibilidade. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 07 de março de 2025. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora